Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714354-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO APELADO: RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, contra a r. sentença de ID 51898533, por meio da qual o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília concedeu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Diante do exposto, CONCEDO a tutela provisória de urgência de natureza cautelar à requerente e ratifico o bloqueio determinado em decisão de ID 45530624 até que seja finalizado o inventário no 0705683-07.2020.8.07.0001. Os bens objetos da doação realizada pela extinta e anulada no processo 0714371- 26.2018.8.07.0001 deverão fazer parte do monte a ser partilhado no inventário no 0705683- 07.2020.8.07.0001. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. Custas pelos requeridos em proporção. Sem honorários. Operado o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos no bojo dos quais flui o inventário. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.” Opostos embargos de declaração (ID 51898535), foram parcialmente acolhidos pela decisão de ID 51898542, in verbis: “Desse modo, o julgado merece ser retificado para que dele conste a análise do requerimento de decadência do direito à tutela provisória. Destarte, julgo parcialmente procedente os embargos de declaração interpostos para o fim de sanar a omissão alegada e, retifico a parte dispositiva da sentença de ID 162569339 que passa a conter o seguinte teor: "(...) Rejeito a preliminar, de decadência do direito à tutela provisória, arguida pelos demandados, porquanto a requerente atendeu o comando do art. 308, do CPC.(...)". Os demais termos do julgado permanecem inalterados.” Inconformado, recorre o réu. Em suas razões recursais (ID 51898545), alega preliminar de inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, haja vista que a tutela provisória deve observar as novas regras trazidas pelo Código de Processo Civil. Defende que “a ausência do pedido principal nestes mesmos autos tornou o procedimento incorreto e inadequado (inadequação da via eleita e falta de interesse processual), com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito (artigo 485, inciso VI, do CPC)”. Apresenta prejudicial de mérito, qual seja decadência do direito, sob o fundamento de que a autora não formulou o pedido principal no prazo de 30 dias contados da efetivação da tutela cautelar, conforme previsão do art. 308 do CPC. No mérito defende a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência pretendida, haja vista que “O apelante e seu irmão RAFAEL são pessoas sérias, honestas e trabalhadoras (o advogado que esta subscreve é prova disso), e jamais pretenderam dilapidar o patrimônio herdado da mãe para prejudicar RENATA ou quem quer que seja, até porque, se quisessem desviar o patrimônio, já o teriam feito há bastante tempo, antes mesmo da anulação do contrato de doação”. Aponta ainda excesso na tutela cautelar, pois o bloqueio dos bens deve se limitar a 1/3 dos bens bloqueados, referente a quota da apelada. Requer o conhecimento e provimento do recurso para: “1) acatar as preliminares de falta de interesse processual e de decadência suscitadas nos itens II.1 e II.2 supra, decretando a extinção deste procedimento de tutela provisória e a perda da eficácia da medida cautelar concedida; ou 2) caso não acolhido o pedido formulado no item “1” acima, o que se admite apenas a título argumentativo, no mérito, requer a improcedência do pedido inicial, ante a ausência dos requisitos que justificam a concessão da tutela cautelar pleiteada, notadamente “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, CPC) – item III.1 acima; ou 3) considerando que a existência do acessório supõe a do principal (artigo 92, Código Civil) e que a r. sentença apelada, ao determinar o bloqueio de bens ausentes do inventário, extrapolou os limites do pedido principal, requer sejam excluídos desta ação acessória (tutela provisória) todos os bens que não são objeto do pedido principal (ação de inventário); ainda, em nome dos princípios da estabilidade e da segurança jurídica, requer o alinhamento da r. sentença apelada ao que restou definitivamente decidido no inventário, excluindo da partilha os bens não registrados em nome da falecida (objeto da doação anulada), de modo a preservar a coerência e a previsibilidade – item III.2 acima; e 4) se assim não entenderem esses eméritos Julgadores, que reconheçam a excessividade da tutela cautelar concedida, modificando-a de modo que se restrinja ao direito que a autora da ação acredita possuir no pedido principal, isto é, a 1/3 (um terço) dos bens da herança da mãe – item III.3 supra –, tudo por ser de direito e da mais pura e cristalina JUSTIÇA.” Preparo recolhido (ID 51898547). Contrarrazões apresentadas ao ID 51898550, alegando violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso. Instadas as partes a se manifestarem acerca de possível perda do objeto (ID 52786735), o apelante requereu a declaração de perda do objeto da ação cautelar (ID 52998039), ao passo que a apelada rechaçou a preliminar aventada. É o relatório. Passo a decidir. Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, contra a r. sentença de ID 51898533, por meio da qual o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília concedeu a tutela provisória de urgência e extinguiu o processo com resolução de mérito. No caso, a autora/apelada ingressou com pedido de tutela de urgência antecipada de natureza cautelar – arrolamento de bens – para garantir sua quota sucessória, em futura ação de inventário, contra o risco de possível dilapidação do patrimônio pelos réus. Destaco que os aludidos bens que se pretendeu a concessão da tutela foram objeto de ação de nulidade de doação (0714371-26.2018.8.07.0001). Pois bem. De acordo com o novo Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente, pelo Juízo competente para conhecer do pedido principal, ou incidente, pelo próprio Juízo da causa. Na hipótese, apesar da disposição contida no art. 308, §1o do Código de Processo Civil, a ação principal foi ajuizada em autos apartados (Processo no 0705683-07.2020.8.07.0001), de modo que a tutela cautelar antecedente e o processo de inventário acabaram tramitando de forma separada e em desarmonia com a sistemática processual, causando embaraços em ambos os processos. Com efeito, a tutela cautelar foi concedida pelo Juízo de origem, porém, após a tramitação da ação de inventário (processo principal), a magistrada a quo verificou que os bens objeto da cautelar concedida não estavam sob a titularidade da falecida, de modo que estes bens não poderiam fazer parte do inventário. Vejamos o teor da decisão proferida no processo principal (ID 117485129): “2. DO CONTRATO DE DOAÇÃO ANULADO – ID 103063736 Diversos imóveis arrolados foram objeto de contrato de doação, ID 103063736, anulado por meio do processo no 0714371-26.2018.8.07.0001. Para a efetivação de parte das doações especificadas no contrato, a falecida integralizou o capital social de empresas que são de titularidade dos herdeiros Anderson Gustavo Teixeira Pinto e Rafael Teixeira Pinto de Oliveira. Por exemplo, as Salas 306 a 311 do Edifício Eldorado, Setor de Diversões Sul, Brasília/DF, estão registradas em nome da empresa AGORA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme matrículas de ID’s 103063739 a 103066396. Outro exemplo é a Fazenda Guanabara, matrícula juntada no ID 103066405, integralizada no capital da empresa AGROPECUÁRIA GUANABARA E PARTICIPAÇÕES LTDA. Ressalte-se que esta empresa foi negociada posteriormente pelos herdeiros Anderson Gustavo Teixeira Pinto e Rafael Teixeira Pinto de Oliveira, conforme contratos de ID’s 71496651 e 103066405. Em que pese a doação ter sido anulada judicialmente, certo é que os imóveis ainda estão registrados em nome de sociedades empresárias estranhas à relação processual. Não há como, em sede de inventário, determinar que os cartórios de registro de imóveis prenotem a anulação dos registros com o consequente retorno dos imóveis ao patrimônio do espólio. Tampouco é possível inventariar bens que não estão sequer registrados em nome da inventariada. Tal providência deverá ser tomada pelos herdeiros no processo que decidiu a controvérsia. Após a regularização, com os imóveis devidamente registrados em nome da falecida, Jacília Fátima Teixeira Pinto, será possível a efetivação da partilha. Posto isso, concedo o prazo de 90 dias para que o inventariante comprove a regularização da matrícula dos bens. Com relação à Fazenda Guanabara, ID 103066405, será necessário esclarecer se a empresa Agropecuária Guanabara e Participações LTDA foi, de fato, alienada para Gilson Souza da Costa. Junte-se o contrato social atualizado e todas as alterações anteriores. Em caso afirmativo, não será possível o retorno da propriedade do imóvel ao nome da falecida, uma vez que tal implica a participação de terceiro estranho à relação sucessória. A questão deverá ser resolvida em indenização referente ao valor.” Acontece que, embora tenha sido concedido o prazo de 90 dias para a regularização da matrícula dos bens e consequente inclusão na partilha, a ora apelada não promoveu a determinação acima transcrita no processo de inventário. E, ato subsequente, houve a prolação da sentença no processo de inventário (ID 169064138), homologando o esboço da partilha apresentado, mas sem inclusão dos bens objeto da tutela cautelar antecedente. Cumpre esclarecer ainda que, na presente cautelar antecedente, a nobre magistrada de origem prolatou a sentença nos seguintes termos: “Diante do exposto, CONCEDO a tutela provisória de urgência de natureza cautelar à requerente e ratifico o bloqueio determinado em decisão de ID 45530624 até que seja finalizado o inventário no 0705683-07.2020.8.07.0001.” Do acima transcrito extrai-se que a eficácia da tutela cautelar estava condicionada ao fim do inventário. No ponto, acrescento que há recente decisão nos autos do inventário no 0705683-07.2020.8.07.0001, que, acolhendo a preliminar de intempestividade, não conheceu do recurso de apelação da herdeira RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA, operando-se, assim, o trânsito em julgado do ato sentencial recorrido. Dessa forma, considerando a exclusão no processo principal dos bens objeto da cautelar, bem como a finalização do inventário, com seu trânsito em julgado, vislumbro a perda do objeto do recurso nesta cautelar, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, reconheço a prejudicialidade e não conheço da presente apelação. Com a preclusão da presente decisão, remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para providências que entender pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator